Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PSICOTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. SESSÕES. ROL DA ANS. PREVISÃO. CUSTEIO INTEGRAL. OPERADORA. LIMITAÇÃO ANUAL. OBSERVÂNCIA. ANEXO II DA RN N. 465/2021. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. inexistências. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.429.007. MANTIDO.
1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissões e corrigir erros materiais, aludidos como existentes no acórdão embargado, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso, não emergindo, assim, caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, deste Código, bem como violação ao princípio da dialeticidade, em razão da utilidade para o recorrente de eventual acolhimento do seu recurso.
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração não podem, assim, ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado. 2.1. Verifica-se que, com a oposição de seu recurso, a Apelante objetivou a eliminação de possíveis vícios constantes no art. 1.022, I e II, do CPC; desafiando, assim, o juízo de mérito do seu recurso. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada.
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento livre, motivado e racional do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. O acórdão será contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e aquela que almejava o embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
5. Inexiste omissão e contradição em acórdão de julgamento de apelação quando sobrevêm o desprovimento deste recurso, com fundamento em provas documentais que comprovam que a seguradora Embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que faz jus à integralidade de valores a título de reembolso, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes processuais, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
7. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
8. Embargos de Declaração conhecido e desprovido.